Tribunal: TJMT
Processo: 1003313-50.2020.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003313-50.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Passe livre em transporte]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), REOBOTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 05.417.424/0001-70 (AGRAVADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), REOBOTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 05.417.424/0001-70 (EMBARGANTE), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO .

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer que a ausência de notificação sobre o parcelamento das custas teria inviabilizado a quitação do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão (CPC/2015, art. 1.022).

4. A embargante busca rediscutir matéria já apreciada e modificar o julgamento por meio de embargos de declaração, o que não se admite.

5. O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todos os fundamentos jurídicos levantados pelas partes, bastando que a decisão contenha motivação suficiente e coerente com os fatos e normas aplicáveis ao caso.

6. Eventual inconformismo com o mérito da decisão deve ser manifestado por meio dos recursos processuais adequados, e não por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser utilizados apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. O reconhecimento da preclusão consumativa e da desídia processual não configura omissão quando devidamente fundamentado no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Reobote Transportes e Turismo Ltda
. em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante.

A controvérsia originária decorre de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando compelir a empresa Reobote Transportes e Turismo Ltda. ao cumprimento da Lei n. 1.186/2002 e do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), os quais garantem gratuidade no transporte para idosos com idade igual ou superior a 65 anos, além da reserva de assentos e do pagamento de indenização por dano moral coletivo.

O recurso de apelação interposto pela embargante não foi conhecido por meio da decisão monocrática de Id. 197262185, razão pela qual a empresa interpôs agravo interno (Id. 202283198). Nesse agravo, a embargante alegou que falha no sistema de arrecadação do Tribunal de Justiça teria inviabilizado a emissão das guias para pagamento do preparo recursal. No entanto, o acórdão embargado concluiu que não houve comprovação da alegada falha sistêmica, tampouco diligências efetivas da parte para sanar o suposto problema, configurando-se, assim, desídia processual e preclusão consumativa (Id. 254935670).

Nos presentes embargos de declaração, a
Reobote Transportes e Turismo Ltda
sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, argumentando que, após o deferimento do parcelamento, caberia à Secretaria do Tribunal providenciar a inserção do parcelamento no sistema e notificar a parte interessada. Afirma, ainda, que essa seria a praxe no âmbito do Tribunal e que a ausência dessas providências inviabilizou a quitação do preparo recursal. (Id. 257379687)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, manifestou-se pelo não acolhimento dos embargos, sustentando que o recurso não preenche os requisitos do art. 1.022 do CPC, uma vez que não há omissão ou erro material a ser sanado. Argumenta que a embargante busca, na verdade, rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração. (Id. 264677787)

O Município de Alta Floresta foi intimado para apresentar contrarrazões, porém deixou de se manifestar nos autos.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que não está sendo discutido o mérito do recurso nos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

O acórdão embargado, provido por unanimidade pela Câmara Julgadora, encontra-se devidamente fundamentado, expondo os fatos que levaram ao reconhecimento da deserção da apelação, inclusive no que se refere à emissão das guias para pagamento do parcelamento das custas e à desídia da embargante na solução do problema.

Nesse contexto, ao alegar omissão quanto ao recolhimento das custas, a embargante, na realidade, busca reabrir a discussão sobre os fatos e fundamentos que ensejaram o desprovimento do agravo interno, pretendendo que esta Câmara adote entendimento mais favorável aos seus interesses. Tal pretensão, contudo, é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas sim à correção de eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. Dessa forma, eventual insurgência contra o acórdão deve ser manejada por meio dos recursos processuais adequados, e não por meio dos embargos de declaração.

Dessa forma, a interposição de embargos de declaração é cabível exclusivamente para impugnar vícios específicos do ato decisório, tais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se presta, portanto, a modificar a decisão para adequá-la ao entendimento do embargante, tampouco a atender pretensões que traduzam mero inconformismo ou que possibilitem a reanálise de matéria já decidida.

Assim, os embargos devem ser rejeitados, uma vez que não há omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Face o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025